Tribunal: TJDFT
Processo: 0016283-61.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. FALHA NA CITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL 1.340.553/RS. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 106, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A prescrição intercorrente é positivada pelo artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, que indica que, se, após as diligências cabíveis, não for localizado o devedor ou bens penhoráveis no prazo de 1 ano, o juiz determinará o arquivamento provisório do processo. Se, desta decisão, decorrer o prazo prescricional, será reconhecida a prescrição intercorrente. Não se verifica a prescrição intercorrente quando ainda não efetivado o ato de citação do executado por demora imputada aos mecanismos da Justiça. Conforme inteligência da súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência. Somente se deve cogitar a respeito da superveniência de prescrição intercorrente nos casos em que, verificando-se a possibilidade de se dar prosseguimento ao feito, a parte a quem este aproveita não toma as medidas necessárias e o processo de execução permanece sem andamento, o que não se verifica no caso em comento. Situação diversa da definida no Recurso Especial 1.340.553/RS.